Tribunal: TJMT
Processo: 1001849-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001849-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JANINE TEIXEIRA DE MELO FREITAS - CPF: 024.594.921-62 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a realização de prova pericial médica e saneou o feito. A agravante sustenta que a negativa da perícia médica configura cerceamento de defesa e contraria a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.069, que admite a realização de perícia para dirimir dúvidas sobre a natureza estética ou reparadora de cirurgias pós-bariátricas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da prova pericial médica caracteriza cerceamento de defesa, comprometendo a instrução processual e o direito da parte de produzir prova essencial ao deslinde da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.069, firmou a tese de que a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente ao paciente pós-bariátrico integra a cobertura obrigatória dos planos de saúde.

O mesmo entendimento reconhece que, havendo dúvidas razoáveis sobre o caráter estético ou reparador do procedimento, a operadora de plano de saúde pode recorrer à junta médica para dirimir a controvérsia, arcando com os custos, sem prejuízo do direito de ação do beneficiário.

No caso concreto, a agravante demonstrou a existência de dúvida razoável sobre a natureza funcional ou reparadora dos procedimentos indicados, tornando necessária a realização da prova pericial para adequada instrução processual.

O indeferimento da perícia médica configura cerceamento de defesa, pois impede a parte de produzir elemento probatório essencial ao deslinde do mérito.

O artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir provas desnecessárias, mas essa prerrogativa não pode ser utilizada para impedir a produção de provas fundamentais ao convencimento judicial, especialmente quando há expressa previsão legal e jurisprudencial favorável à sua realização.

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso tem reconhecido que a negativa de prova pericial em casos análogos configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da decisão que a indefere, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da prova pericial médica em demandas que envolvem cobertura de procedimentos pós-bariátricos, quando há dúvida razoável sobre seu caráter reparador ou estético, configura cerceamento de defesa.

O magistrado deve autorizar a realização da perícia médica quando esta for essencial para o deslinde da controvérsia, sob pena de nulidade da decisão que a indefere.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1069; TJMT, Apelação Cível no 1018411-12.2024.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2025, DJE 07/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1006962-13.2023.8.11.0041, ajuizada por
JANINE TEIXEIRA DE MELO FREITAS,
indeferiu a realização de prova pericial médica e saneou o feito.

Para tanto, sustenta a agravante que a negativa da perícia médica configura cerceamento de defesa, além de contrariar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no tema 1069, que reconhece a possibilidade de realização de perícia para eliminar controvérsias sobre a natureza estética ou reparadora de cirurgias pós bariátricas.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia consiste na necessidade ou não de realização de prova pericial para aferição da obrigatoriedade da cobertura dos procedimentos cirúrgicos indicados à
a
gravada.

Sobre o tema, vale registrar que o
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.069), fixou a tese de que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica.

Na mesma tese estabelecida, o STJ também definiu
que havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético do procedimento, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica para dirimir a divergência técnico-assistencial, arcando com os custos respectivos, sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário.

No caso sub judice,
a
a
gravante demonstrou que os procedimentos indicados pela parte autora suscitam razoável dúvida sobre sua natureza estritamente funcional
e
reparadora, o que torna imperativa a realização de perícia médica para adequada instrução processual.

Neste cenário, a
negativa do juízo a quo em autorizar tal prova acarreta evidente cerceamento de defesa, porquanto impossibilita a parte demandada de produzir elemento probatório essencial ao deslinde da controvérsia
,
o
qual, a toda evidência, não passa sem a realização de prova pericial.

E
m situações análogas, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso tem entendido que a supressão da prova pericial, quando relevante
para
o deslinde do mérito
da controvérsia
, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da decisão que a indefere, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – CIRURGIA REPARADORA PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA – DÚVIDA QUANTO AO CARÁTER ESTÉTICO OU FUNCIONAL DOS PROCEDIMENTOS – JUNTA MÉDICA DESFAVORÁVEL – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA – NECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (Tema 1069, Item 1 - STJ)

Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador (Tema 1069, Item 2 - STJ).

Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que presente parecer desfavorável de junta médica, bem assim devidamente postulada a perícia médica, não foi determinada a sua produção
.

(N.U 1018411-12.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

D
essa forma,
impõe-se a reforma da decisão para determinar a realização de prova pericial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
reformar a decisão recorrida
e
determinar a realização de
prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025